Tribunal: TJDFT
Processo: 0002431-39.2017.8.07.0002
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS REJEITADO. CONSONÂNCIA COM AS DEMAIS PROVAS COLIGIDAS NOS AUTOS. PALAVRA DA VÍTIMA. ATIPICIDADE DA CONDUTA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA IMPRÓPRIA. IMPROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPROCEDÊNCIA. Súmula 588 do STJ. APLICÁVEL A SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. SENTENÇA MANTIDA.
1. As declarações da vítima possuem grande relevo no contexto das agressões cometidas em ambiente doméstico, haja vista as particularidades que permeiam a apuração desse tipo de delito.
2. Quando as provas existentes nos autos são suficientes para demonstrar a materialidade e a autoria do crime de ameaça, a condenação deve ser mantida, não havendo falar em absolvição por insuficiência de provas ou por aplicação do princípio in dubio pro reo.
3. O princípio da insignificância imprópria não se aplica aos delitos cometidos no âmbito da violência doméstica e familiar, em razão da significativa ofensividade e reprovabilidade social da conduta. Súmula n. 589 do STJ.
4. Embora a vítima não se sinta mais ameaçada, isso não é motivo para absolver o acusado, porquanto a Lei Maria da Penha foi editada em razão da necessidade de maior resposta estatal envolvendo casos de violência doméstica, não havendo falar em pacificação social.
5. De acordo com a Súmula 588 do STJ, “A prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos”.
6. Recurso conhecido e não provido.